Tribunal: STF
Processo: Rcl 5770
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ALEGAÇÕES DO RECLAMANTE JÁ RECHAÇADAS PELA SEGUNDA TURMA DESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO AI 681.432 AgR-AgR. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    O tema versado na presente reclamação também foi objeto do Agravo de Instrumento nº 681.432, já transitado em julgado, interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário manejado pelo ora reclamante perante a Corte Superior de Justiça.



    Nessa esteira, os mesmos motivos que ensejaram o improvimento do AI 681432 AgR-AgR, pela Segunda Turma desta Corte, amparam decisão no sentido de negar seguimento à presente reclamação.



    Agravo regimental conhecido e não provido.